Tribunal: TJPA
Processo: 0805898-46.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805898-46.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LUCILETE ROCHA MORAES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805898-46.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: LUCILETE ROCHA MORAES SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO DECRETO LEI Nº 911/69.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE DEMANDADA PARA INFORMAR LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU A LIDE
EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I)
Tratando-se de litispendência informada após o comparecimento espontâneo do polo demandado, cabível o arbitramento de honorários advocatícios na sentença que extinguiu a lide
;

II) Tendo-lhe a parte demandada comparecido espontaneamente a demanda, e sendo a extinção ocorrida por inteira responsabilidade da requerente, cabível a fixação de honorários a parte demandada que constitui advogado nos autos, conforme precedentes do STJ;

III) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805898-46.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: LUCILETE ROCHA MORAES SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO ITAUCARD S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial da comarca de
Castanhal
em ação de busca e apreensão movida em face de

LUCILETE ROCHA MORAES SILVA
.

Após a distribuição da lide, a parte requerida
espontaneamente
apresentou manifestação apontando a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 0805890-69.2023.8.14.0015 (ID. 25705701).

Conforme a isso, a parte autora peticionou reconhecendo a litispendência, motivo pelo qual pleiteou a extinção da lide com o cancelamento de sua distribuição (ID. 25705705).

A sentença foi a que extinguiu o processo
em razão de litispendência

(ID.
25705709
).
Não obstante, o juízo singular condenou a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios fixados
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID.
25705709
).

Em sede apelatória, alega a recorrente que a sentença merece ser reformada (ID.
25705712
). Nesse sentido, argumenta que
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios merecia ser afastada,
visto que a parte reconheceu a litispendência antes da regular citação do polo demandado, fazendo-se forçoso apenas o cancelamento da distribuição.

Não f
oram oferecidas contrarrazões

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805898-46.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: LUCILETE ROCHA MORAES SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De antemão, percebe-se que a controvérsia do caso circunda em saber se é possível aplicar neste específico caso a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Conforme a isso, observa-se que a particularidade do caso é de que a demandada não foi efetivamente citada, mas houve apresentação de
manif
estação espontânea e lide fora extinta sem a resolução de mérito.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, observa-se a improcedência do pedido recursal. Explico:

Conforme a esse complexo cenário, depreende-se que são devidos os honorários de sucumbência ao causídico da parte demandada, vide que, sendo-lhe aplicável ao caso a tese do comparecimento espontâneo (REsp 2174938 / SC), a lide se encerrou por
inteira responsabilidade

do polo autor.

Em caso bastante análogo, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que à luz do princípio da causalidade, impõe-se ao autor o dever de pagar os honorários advocatícios a parte demandada
que compareceu nos autos
espontaneamente
.

Vejamos a mencionada jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.040/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/8/2024 e concluso ao Gabinete em 10/10/2024.
2. O propósito recursal é definir, quanto ao rito especial da ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969: (a) se a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.040/STJ impede a apresentação da contestação antes da execução da liminar; (b) se o comparecimento espontâneo do devedor fiduciário, antes do cumprimento da liminar, consolida a
angularização
da relação processual e, assim, torna cabível o arbitramento da verba sucumbencial, e; (c) caso positivo, sobre qual das partes deve recair o ônus de sucumbência quando, antes da execução da liminar e da apreciação da contestação, há extinção da ação sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, diante da ausência de emenda à inicial para a juntada de notificação válida para a comprovação da mora.
3. No rito especial da ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, a execução da liminar figura como termo inicial de contagem do prazo para: a) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e; c) a apresentação de resposta pelo réu (
arts
. 2º e 3º). Precedente. 4. No Tema Repetitivo nº 1.040, o STJ fixou a tese de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

5. A referida tese se restringe a definir o momento processual adequado para que o juízo analise a peça contestatória. Não afastou a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar. [...]
7. Diante disso, em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, o comparecimento espontâneo, inclusive para apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito (
angularização
da relação processual). 8. Nessa hipótese, é cabível o arbitramento da verba sucumbencial, cuja responsabilidade pelo pagamento será definida a partir da aplicação do princípio da sucumbência ou, se for o caso, o da causalidade, conforme as circunstâncias da demanda. 9. Para fins de alocação do ônus de sucumbência, o STJ tem equiparado a extinção da demanda diante de descumprimento de determinação de emenda à petição inicial às hipóteses de desistência da ação e abandono da causa (
arts
. 85, § 6°, 90, e 485, § 2°, do CPC). 10. Aplicando tal entendimento ao rito da ação de busca e apreensão prevista no DL nº 911/1969, cabe a condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial, quando, em virtude do ajuizamento da ação sem a regular comprovação da mora (
arts
. 2º, §3º, e 3º do DL nº 911/1969 e da Súmula nº 72/STJ) e do descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial, a demanda é extinta, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC)
. 11. Hipótese em que o Tribunal de origem, interpretando de forma equivocada a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.040/STJ, decidiu que, na ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969: (a) não há possibilidade de apresentação de contestação antes da execução da liminar; (b) eventual comparecimento espontâneo, antes do cumprimento da liminar, não constitui a
angularização
da relação processual, e, diante disso; (c) eventual sentença proferida sem a prévia execução da liminar não pode impor qualquer ônus de sucumbência às partes. 12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.174.938/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Em caso mais especificamente similar, o STJ já reconheceu ser devido o arbitramento de honorários quando a extinção ocorrer por litispendência. Observemos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMALIZADO POR MENSAGEM ELETRÔNICA. CITAÇÃO REALIZADA NO INTERMÉDIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA AUTORA. CAUSALIDADE. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. Aplica-se a regra geral de arbitramento dos honorários de sucumbência prevista no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.397.695/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.)

Portanto, e inclusive aplicando o princípio da teoria da causalidade, verifica-se que no caso específico, diante da extinção causada por responsabilidade do polo autor, cabe a estipulação de honorários advocatícios a parte demandada que compareceu espontaneamente na lide, conforme dominante entendimento do STJ. Portanto, a sentença não merece retoque nesse ponto.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença apelada.

É como voto.

BELÉM,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025